Tribunal: TJPA
Processo: 0808439-05.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808439-05.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: HAILTON DIAS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 401 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença homologatória proferida nos autos de Ação Ordinária para Anulação de Ato Administrativo. A decisão recorrida fundamentou-se na Súmula nº 401 do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória apenas se inicia quando não for cabível qualquer recurso contra o último pronunciamento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda havia efetivamente transitado em julgado no momento do ajuizamento da Ação Rescisória; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou os princípios da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ajuizamento de Ação Rescisória exige decisão de mérito transitada em julgado, conforme o artigo 966 do Código de Processo Civil.

4.O prazo decadencial para a propositura da Ação Rescisória apenas se inicia quando não for cabível qualquer recurso contra o último pronunciamento judicial, nos termos da Súmula nº 401 do STJ.

5.No caso concreto, a decisão rescindenda ainda estava sujeita à apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do ajuizamento da Ação Rescisória, impedindo o reconhecimento do trânsito em julgado.

6.A exigência de trânsito em julgado não configura mero formalismo, mas requisito essencial de admissibilidade da Ação Rescisória, não sendo superável pelo princípio da primazia do julgamento do mérito.

7.O princípio da não surpresa não foi violado, pois a extinção do feito decorreu de questão objetiva e insuscetível de correção pela parte, dispensando a prévia intimação para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O prazo para a propositura da Ação Rescisória apenas se inicia quando não for cabível qualquer recurso contra o último pronunciamento judicial, conforme a Súmula nº 401 do STJ.

2.A ausência de trânsito em julgado da decisão rescindenda impede o processamento da Ação Rescisória, justificando sua extinção sem resolução de mérito.

3.A exigência de trânsito em julgado não configura formalismo processual, mas requisito essencial de admissibilidade da Ação Rescisória, não podendo ser afastada pelo princípio da primazia do julgamento do mérito.

4.O princípio da não surpresa não se aplica quando a extinção do feito decorre de questão objetiva insuscetível de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, 975, caput, e 932, parágrafo único.

Súmula relevante citada
: Súmula 401 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1756115/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1673991/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJPA, AR nº 0800203-93.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.10.2024; TJPA, AR nº 0802031-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Registre-se, inicialmente, que o presente Agravo Interno retorna a julgamento após a anulação do acórdão anteriormente proferido, em virtude do acolhimento, com efeitos infringentes, dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (ID nº 31252974). A referida anulação decorreu da ausência de prévia comunicação acerca da antecipação da sessão de julgamento, o que inviabilizou a sustentação oral regularmente requerida, configurando cerceamento de defesa.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a
ação rescisória
ajuizada pelo ente estadual, a qual visava desconstituir sentença homologatória proferida nos autos da
Ação Ordinária para Anulação de Ato Administrativo,
proposta por
HAILTON DIAS PANTOJA
, ora agravado.

A sentença rescindenda, identificada sob o Id. 4258497, homologou o acordo celebrado entre o Estado do Pará e Hailton Dias Pantoja, reconhecendo o direito deste ao recebimento do montante de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), além de honorários advocatícios no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), a serem pagos por meio de precatórios. O referido acordo fundamentou-se no Acórdão nº 185.954, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura, que julgou procedente o pedido de reintegração do ora requerido aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará, conforme pleiteado na petição inicial.

A decisão monocrática impugnada fundamentou na aplicação da Súmula nº 401 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o prazo para ajuizamento de ação rescisória se inicia quando não for cabível qualquer recurso contra o último pronunciamento judicial. Com base nesse entendimento, este relator concluiu que a decisão rescindenda ainda não havia transitado em julgado, razão pela qual determinou a extinção do processo sem exame de mérito. Colaciona-se, a seguir, a ementa da referida decisão:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO. RECURSOS PENDENTES NO STJ E STF. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo é requisito essencial para ajuizamento da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

2. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial (Súmula nº401, STJ).

3. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Inconformado, o agravante interpõe o presente
Agravo Interno
, sustentando que a decisão rescindenda já transitou em julgado em 29 de junho de 2022, conforme certidão juntada aos autos, de modo que, no momento da prolação da decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória, em 23 de novembro de 2022, já não remanescia qualquer dúvida quanto à preclusão máxima da decisão atacada. Assim, não haveria fundamento jurídico para a extinção prematura da ação, uma vez que a exigência do trânsito em julgado já estava satisfeita.

O agravante também invoca o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, para sustentar que a atividade jurisdicional deve ser dirigida à solução definitiva da lide, evitando a extinção prematura do processo com base em formalismos processuais.

Aduz, ainda, que a finalidade da Ação Rescisória é revisar decisão judicial transitada em julgado e que, sendo inequívoco o trânsito em julgado da decisão impugnada, não há justificativa para impedir o seu regular processamento.

Além disso, sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da não surpresa, previsto no artigo 9º do Código de Processo Civil, uma vez que foi proferida sem que fosse oportunizada à parte interessada a possibilidade de manifestar-se previamente sobre a possibilidade de extinção do feito. Neste sentido, destaca que o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que, antes de inadmitir um recurso ou extinguir um processo, o relator deve conceder prazo para que a parte sane eventuais vícios processuais, o que não foi observado no caso concreto.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular processamento da Ação Rescisória, garantindo o julgamento do mérito da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 21034171).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que não comportam acolhimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- de início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências consolidada sobre o assunto, nos termos da súmula 401 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Pois bem, inicialmente, cumpre reafirmar que a ação rescisória, nos termos do artigo 966 do CPC, exige, para seu cabimento, a existência de uma decisão de mérito transitada em julgado. O STJ sedimentou seu entendimento através da Súmula nº 401, segundo a qual "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

Do mesmo modo, a decisão recorrida destacou que a decisão rescindenda sequer havia transitado em julgado no momento da interposição da Ação Rescisória, uma vez que o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido pelo Tribunal. Na ocasião do ajuizamento da rescisória, a matéria ainda estava pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial. Assim, enquanto não houver decisão definitiva pelo STJ, é evidente a impossibilidade de ajuizamento da Ação Rescisória, pois o pronunciamento judicial impugnado permanece em discussão no Poder Judiciário.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio do seguinte enunciado sumular:
nº
401
: O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstrado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial" (Súmula n. 401/STJ). 2. Mesmo sendo intempestivo o último recurso julgado, o prazo decadencial da ação rescisória somente se inicia quando não for cabível nenhum recurso do último pronunciamento judicial, salvo na hipótese de má-fé, o que não ficou caracterizado no caso concreto. Precedente da Corte Especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1756115 RJ 2018/0193589-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL CONTADO A PARTIR DO ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO EXARADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 401/STJ. 1. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do momento em que não for cabível qualquer recurso contra o último pronunciamento judicial exarado no processo rescindendo, consoante preleciona a Súmula 401/STJ. 2. Saliente-se que o referido entendimento é aplicável inclusive aos casos em que o recurso manejado nos autos originários é tido por descabido ou intempestivo, salvo comprovada má-fé da parte insurgente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1673991 SP 2017/0120645-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AGIR. PRAZO BIENAL. ART. 975, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA SÚMULA 401 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

O artigo 975, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece um prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. Essa ação tem por objetivo anular uma decisão judicial transitada em julgado, em situações excepcionais previstas em lei.

A fixação de um prazo decadencial para a ação rescisória visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. Após o transcurso do prazo, a decisão judicial se consolida, evitando que as partes possam questioná-la indefinidamente.

Em que pese a alegação de cumulação de pedidos para haver a ocorrência de prazo de 10 (dez) anos, ao invés do 2 (dois) anos, a
Súmula 401 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) é clara ao se referir a "último pronunciamento judicial". Isso significa que, se houver recursos parciais em um processo, o prazo decadencial começará a contar a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida, mesmo que algumas partes da decisão original já tenham transitado em julgado anteriormente
.

Neste sentido, destaco que havendo a data de emissão do trânsito em julgado no dia 05/11/2019, o termo final para o ajuizamento da ação ocorreu no dia 04/11/2021, porém, a Ação Rescisória fora ajuizada somente no dia 12/01/2022.

AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800203-93.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 15/10/2024)

....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 966 DO CPC.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Ação Rescisória interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará objetivando a reforma da Decisão Monocrática que indeferiu a petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste na possibilidade de manejo da Ação Rescisória enquanto pende julgamento de recurso (embargos de declaração), não havendo formação da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incabível o manejo da Ação Rescisória enquanto ainda pende julgamento de recurso interposto contra a decisão questionada.

4.
Não havendo a formação da coisa julgada material, a Ação Rescisória revela-se prematura e deve ser indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Inviável a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, sendo incabível seu manejo enquanto ainda pende julgamento de recurso interposto contra a decisão questionada.

____________

Dispositivo relevante citado: Súmula 401 do STJ; art. 966 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1887912/GO Recurso Especial 2019/0142498-9- Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE- Terceira Turma- data julgamento 21.09.2021- publicação 24/09/2021; TJ-PA - AR: 0000485-27.2002.814.0061, Relator: Constantino Augusto Guerreiro, Data de Julgamento: 12/04/2018, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13.04.2018; TJ-PA - AR: 0808439-05.2020.814.0000, Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, Monocrática, Data de Publicação: 23.11.2022

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0802031-56.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – Seção de Direito Privado – Julgado em 20/02/2025)

Quanto ao argumento de afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito, observa-se que a exigência de trânsito em julgado para a propositura da ação rescisória não configura mero formalismo, mas sim um requisito essencial de admissibilidade, não podendo ser superado pelo alegado princípio. O direito processual estabelece pressupostos objetivos para a instauração de certas demandas, os quais devem ser rigorosamente observados para garantir a segurança jurídica e evitar a formação de precedentes contrários à coisa julgada.

Sobre a suposta violação ao princípio da não surpresa, é importante destacar que o art. 932, parágrafo único, do CPC exige a concessão de prazo para saneamento de vícios apenas quando se tratar de indeferimento de recurso por questões sanáveis. No caso, a falta de trânsito em julgado é questão objetiva e insuscetível de correção por parte do recorrente. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou ausência de contraditório.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/05/2026